Tribunal: TJDFT
Processo: 0735375-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 0702195-95.2017.8.07.0018 (SINCSASC/DF).
Ausente tutela provisória nos autos da ação rescisória, não há óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença – CPC 969.